Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707257-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROCHA DE ARAUJO CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ambas as partes noticiam a existência de tratativas para a formalização de um acordo (ID 33354836 e ID 34245262), com o propósito de colocar fim à demanda de origem. Compulsando os autos do processo referência, verifico que, em 8/4/2022, o Juízo a quo, diante das tratativas de acordo ocorridas extrajudicialmente e noticiadas naqueles autos, determinou que se aguardasse o prazo de 10 (dez) dias, para que as partes apresentem os termos da referida transação, sob consequência de o feito ser extinto por perda superveniente do interesse de agir, com a revogação das penhoras ocorridas nos autos, em razão de acordo firmado entre as partes (ID 120693774, na origem). Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da homologação judicial da transação e eventual cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator